Tribunal: TJMT
Processo: 1016997-53.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016997-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), MICHEL DE SOUZA FIGUEIRA - CPF: 077.318.269-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e direito civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. suspensão do feito. ausência de esgotamento das diligências patrimoniais. falta de intimação prévia do exequente. princípio da efetividade. contraditório substancial. prematuridade da decisão. reforma. recurso provido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, ao equiparar resultado negativo parcial de pesquisas patrimoniais à inexistência de bens penhoráveis, sem prévia intimação da exequente.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a suspensão da execução, com fundamento no art. 921, III, do CPC, pode ser decretada sem o esgotamento das diligências patrimoniais disponíveis; e (ii) se é válida a decisão proferida sem a prévia intimação da parte exequente para manifestação sobre as medidas executivas.

iii. razões de decidir

3. A execução deve observar o princípio da efetividade, impondo ao juízo a adoção de medidas aptas à satisfação do crédito, sendo a suspensão do feito providência excepcional, condicionada ao efetivo esgotamento dos meios de localização de bens.

4. A realização exclusiva de pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD não exaure os mecanismos disponíveis, subsistindo instrumentos relevantes de investigação patrimonial, como INFOJUD, CNIB, SNIPER e PREVJUD, cuja não utilização afasta a presunção de inexistência de bens penhoráveis.

5. A ausência de intimação prévia da exequente viola o contraditório substancial e a vedação às decisões surpresa, previstos nos arts. 9o e 10 do CPC, comprometendo a validade da decisão que determina a suspensão do feito.

6. A suspensão indevida do processo acarreta efeitos gravosos, notadamente o início da contagem da prescrição intercorrente, a qual pressupõe inércia qualificada do credor, inexistente quando demonstrada atuação diligente na busca de bens.

7. Configurada, portanto, a prematuridade da decisão agravada, por ausência de esgotamento das diligências executivas e violação ao contraditório.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, exige o efetivo esgotamento das diligências patrimoniais disponíveis. 2. É inválida a decisão que determina a suspensão do feito sem prévia intimação do exequente para manifestação e indicação de novos meios executivos. 3. A inexistência de bens penhoráveis não se presume diante da não utilização de ferramentas modernas de investigação patrimonial.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 4o, 9o, 10, 797, 835, 921, III, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 1008772-44.2026.8.11.0000, Rel. Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 07.04.2026; TJ-MT, AI no 1044145-73.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 10.02.2026; TJ-MT, AI no 1035072-77.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Tatiane Colombo, j. 17.12.2025; TJ-MT, AI no 10214840-3.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Antonia Siqueira Gonçalves, j. 10.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo n° 1000694-28.2022.8.11.0024 dos autos de origem), movida em face de MICHEL DE SOUZA FIGUEIRA, determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, ao equiparar o resultado negativo da pesquisa via RENAJUD à ausência de bens penhoráveis (cf. Id. n° 228193828 dos autos de origem).

A agravante sustenta que a medida é prematura, porquanto não foram esgotados os meios disponíveis para localização de patrimônio do executado, a exemplo das pesquisas via INFOJUD, CNIB, SNIPER e PREVJUD, além de medidas coercitivas atípicas, como suspensão de CNH e passaporte.

Aponta, ainda, que a decisão foi proferida sem oportunizar manifestação prévia da exequente, em afronta aos artigos 9° e 10 do Código de Processo Civil. Ressalta o risco de dano decorrente do início imediato da contagem do prazo da prescrição intercorrente, na forma do artigo 921, §§ 1° e 4°, do Código de Processo Civil.

Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para que seja retomado o curso da execução, com a intimação da exequente para indicar novos meios executivos (cf. Id. n° 361904360).

Em cognição sumária, foi deferido o efeito suspensivo, sustando-se os efeitos da decisão agravada, inclusive no tocante à determinação de arquivamento provisório nela contida (cf. Id. n° 362349858).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se a saber se a decisão que determinou a suspensão da execução com amparo no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, após a realização de pesquisas pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, observou os requisitos legais para tanto ou se foi proferida prematuramente, antes do exaurimento das diligências disponíveis e sem a prévia intimação da exequente.

A execução, por sua natureza, é orientada pelo princípio da efetividade, expresso nos artigos 797 e 835 do Código de Processo Civil, e pela garantia constitucional de acesso à jurisdição satisfativa, prevista no artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal. Esses vetores impõem ao juízo uma postura ativa na condução do processo executivo, de modo que a paralisação do feito, por ausência de bens penhoráveis, somente se justifica quando realmente esgotadas todas as diligências razoavelmente disponíveis para a localização do patrimônio do devedor.

A suspensão prevista no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil é, portanto, medida de caráter excepcional. A jurisprudência desta Câmara é firme nesse sentido:

“A suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC pressupõe o esgotamento das diligências executivas disponíveis para localização de bens penhoráveis. A reiteração de pesquisas patrimoniais por sistemas eletrônicos não depende de demonstração prévia de alteração da situação econômica do executado.” (TJ-MT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des.a Clarice Claudino da Silva – AI n° 1008772-44.2026.8.11.0000, julgado em 07/04/2026, publicado no DJE 13/04/2026)

No mesmo sentido, pronunciou-se esta Câmara em precedente recente cujos fundamentos se aplicam integralmente ao caso:

“A suspensão da execução exige a demonstração de esgotamento das medidas razoáveis de localização de bens e a intimação prévia do credor. A existência de sistemas de busca patrimonial ainda não utilizados afastam a presunção de inexistência de bens penhoráveis.” (TJ-MT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des.a Clarice Claudino da Silva – AI n° 1044145-73.2025.8.11.0000, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 13/02/2026)

No caso dos autos, as pesquisas realizadas limitaram-se aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. O resultado pelo SISBAJUD foi parcialmente exitoso, culminando em constrição de valores e expedição de alvará em favor da exequente. A pesquisa via RENAJUD localizou um veículo, porém alienado a terceiro, o que impediu a penhora. Diante disso, o Juízo a quo equiparou esse resultado à inexistência de bens penhoráveis e determinou a suspensão do feito.

Essa equiparação não se sustenta. A circunstância de o veículo localizado via RENAJUD estar onerado não esgota o universo patrimonial do executado. Permanecem intactos mecanismos amplamente reconhecidos pela prática executiva e pela jurisprudência desta Corte como instrumentos legítimos de busca patrimonial, a exemplo do INFOJUD, do SNIPER, do CNIB e do PREVJUD. A Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em precedente recente, assentou a legitimidade e a pertinência de todos esses instrumentos:

“É legítima a renovação e ampliação das pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, SNIPER, CNIB, ONR, PNB, SERP, CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG, PREVJUD, CAGED e INSS quando demonstrado o insucesso das diligências anteriores e o decurso de longo lapso temporal.” (TJ-MT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des.a Tatiane Colombo – AI n° 1035072-77.2025.8.11.0000, julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026)

A mesma Câmara, em outra ocasião, reafirmou que os sistemas eletrônicos de constrição judicial constituem ferramentas legítimas de apoio à execução, cuja utilização periódica não caracteriza abuso processual, mas meio de concretização da tutela executiva:

“É cabível a renovação das pesquisas de bens e valores por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário, quando demonstrado lapso temporal significativo desde a última diligência, em atenção aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo.” (TJ-MT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des.a Marilsen Andrade Addario – AI n° 1035119-51.2025.8.11.0000, julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026)

A Terceira Câmara de Direito Privado, por sua vez, foi além, assentando expressamente a necessidade de intimação prévia do credor antes da suspensão do feito:

“A suspensão do processo executivo, nos termos do art. 921, III, do CPC, exige o esgotamento prévio de todas as diligências razoavelmente disponíveis para localização de bens penhoráveis do devedor. É vedado ao Magistrado determinar a suspensão do feito sem antes oportunizar à parte exequente a manifestação sobre os resultados das diligências realizadas e a possibilidade de adoção de novas medidas expropriatórias.” (TJ-MT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des.a Antonia Siqueira Gonçalves – AI n° 10214840-3.2025.8.11.0000, julgado em 10/09/2025, publicado no DJE 10/09/2025)

Idêntico entendimento foi sufragado pela Quarta Câmara de Direito Privado:

“A suspensão da execução prevista no art. 921, III, do CPC pressupõe o esgotamento efetivo das diligências de localização de bens penhoráveis. É prematura a suspensão da execução quando o exequente demonstra atuação diligente e requer novas medidas expropriatórias ainda não processadas.” (TJ-MT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira – AI n° 10386634-7.2025.8.11.0000, julgado em 27/11/2025, publicado no DJE 27/11/2025)

Vício adicional compromete a higidez da decisão recorrida: ela foi prolatada sem que se oportunizasse à exequente qualquer manifestação sobre o resultado das diligências realizadas ou a possibilidade de indicar novos meios executivos, em afronta aos artigos 9° e 10 do Código de Processo Civil, que vedam as denominadas decisões-surpresa e asseguram o contraditório substancial antes de atos que impactem gravemente a esfera jurídica das partes.

Não bastasse, a suspensão do feito inaugura, de imediato, a contagem do prazo de prescrição intercorrente, na forma do artigo 921, §§ 1° e 4°, do Código de Processo Civil. A prescrição intercorrente, como bem assentou esta Câmara, pressupõe inércia qualificada do credor, que não se verifica quando a exequente demonstra postura diligente na busca de bens penhoráveis:

“A prescrição intercorrente exige inércia do exequente, não se configurando diante da prática contínua de atos de constrição patrimonial.” (TJ-MT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des.a Clarice Claudino da Silva – AI n° 1046770-80.2025.8.11.0000, julgado em 28/04/2026, publicado no DJE 04/05/2026)

Deflui-se, portanto, que a decisão recorrida mostrou-se prematura ao determinar a suspensão da execução antes do exaurimento dos mecanismos disponíveis de busca patrimonial e sem oportunizar à exequente a indicação de novos meios executivos, impondo-se a sua reforma.

Cumpre registrar, para fins de prequestionamento, os seguintes dispositivos legais e constitucionais: artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal; artigos 4°, 9°, 10, 797, 835, 921, inciso III, e §§ 1° e 4°, e 1.015, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento da execução e a intimação da exequente para que, no prazo legal, indique bens penhoráveis ou requeira a adoção das diligências patrimoniais que entender cabíveis, vedada a suspensão do feito antes do efetivo exaurimento dos meios de busca disponíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026